Tribunal: TJDFT
Processo: 0702752-54.2018.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUTORIZAÇÃO DE USO DE ÁREA PÚBLICA. TAXA DE OCUPAÇÃO. NATUREZA DE PREÇO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO DECENAL. ART. 206, DO CÓDIGO CIVIL.
1. O contrato de concessão de direito real de uso é um contrato administrativo que traduz negócio jurídico eminentemente convencional e que não decorre do exercício do poder de polícia e nem da utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos.
2. A taxa de ocupação decorrente do contrato de concessão de direito real de uso não possui natureza tributária, razão pela qual deve ser qualificada como preço público.
3. Diante da ausência de caráter tributário da referida taxa de ocupação, a ação para promover a sua cobrança deve se submeter aos prazos prescricionais previstos no Código Civil.
4. Afasta-se a aplicação do prazo especial de prescrição quinquenal previsto no art. 206, §5°, I, do Código Civil, pois este se dirige às ações de cobrança em que se requer o pagamento de dívida líquida constante de instrumento público ou particular de natureza pessoal, devendo-se, dessa forma, ser aplicado o prazo geral decenal previsto no art. 205, do Código Civil.
5. Apelação provida.